Tribunal: TJDFT
Processo: 0727371-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO.
1. O recorrente sustenta, dentre outras alegações, a necessidade de produção de prova testemunhal, a partir da qual poderá haver a comprovação de suas alegações a respeito de falha na prestação dos serviços de “portabilidade de carência” entre as operadoras de planos de saúde, disponibilizados pelo sistema de informática da sociedade anônima apelada Qualicorp Administradora de Benefícios S/A.
2. Ocorre que a sentença não esclareceu quais elementos probatórios adicionais foram produzidos na fase de instrução processual, após o contraditório, que levaram o Juízo singular a se convencer de que as demandadas não impuseram dificuldades, ao apelante, para a conclusão do procedimento de portabilidade.
3. Nesse contexto, foi inviabilizada a produção de prova testemunhal, não tendo havido o enfrentamento da alegação de falha na prestação do serviço atribuído às sociedades anônimas apeladas, deduzida pelo autor, o que configura a hipótese de cerceamento de defesa e de error in procedendo, com a devida licença.
4. O julgamento antecipado do mérito consiste em faculdade conferida ao Juízo singular nas situações em que, ao analisar os elementos probatórios coligidos aos autos, verificar a desnecessidade da produção de novas provas, nos moldes da regra prevista no art. 355, inc. I, do CPC.
5. Nos termos da regra estabelecida no art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC não é considerada suficientemente fundamentado o provimento jurisdicional que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada" no decisum.
6. Recurso conhecido e provido. 6.1. Exame integral do mérito prejudicado. 6.2. Sentença desconstituída